Tribunal: TJES
Processo: 5000121-17.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-17.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILZA MARIA DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por sucessores da autora falecida contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, em razão do falecimento da demandante, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os sucessores da parte autora possuem legitimidade para prosseguir no pleito indenizatório por dano moral; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa de fornecimento de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros com o falecimento do titular, conferindo-lhes legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória, nos termos do art. 943 do Código Civil e da Súmula nº 642 do STJ.

A negativa administrativa de fornecimento de medicamentos não incorporados à RENAME ou aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS baseia-se em critérios técnicos e administrativos previstos na política pública de saúde.

A conduta da Administração Pública, quando pautada no princípio da legalidade e nas diretrizes da CONITEC, não se caracteriza como ato arbitrário, vexatório ou discriminatório.

A mera recusa no fornecimento de medicamento não padronizado, ainda que posteriormente deferido por decisão judicial, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

A caracterização do dano moral exige demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade, inexistente na hipótese de negativa administrativa amparada em fundamentos técnicos e normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à indenização por dano moral transmite-se aos herdeiros, que possuem legitimidade para prosseguir na ação indenizatória após o falecimento do titular.

A negativa administrativa de fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, quando fundamentada em critérios técnicos e normativos, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IX; CC, art. 943.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 642; TJMG, Apelação Cível nº 5000279-96.2024.8.13.0461, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, 5ª Câmara Cível, j. 11.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000121-17.2023.8.08.0008

APELANTE: ILZA MARIA DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Geisa Santos Pimentel Oliveira, Stefson Santos Pimentel e Stenio dos Santos Pimentel, na qualidade de sucessores da falecida Ilza Maria dos Santos Pimentel, contra sentença de ID 14976900 que, nos autos da presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito (artigo 485, IX do CPC), diante do falecimento da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 14976902) os Apelantes sustentam a legitimidade para prosseguir no pleito indenizatório, argumentando a transmissibilidade do direito à reparação por dano moral, conforme o disposto no artigo 943 do Código Civil e o entendimento consolidado na Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirmam que o dano moral se materializou em vida da falecida, em razão da omissão estatal e do sofrimento advindo da necessidade de ingressar em juízo e persistir na luta para obter tratamento vital contra o melanoma, antes mesmo do efetivo cumprimento da liminar.

Neste sentido, postularam o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a legitimidade e arbitrar a indenização no valor originário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. De fato, nos termos da Súmula nº 642 do Superior Tribunal de Justiça: “
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
”.

Desta forma, assiste razão aos recorrentes quando sustentam sua legitimidade para prosseguir no pleito indenizatório.

Todavia, a partir da leitura da sentença verifica-se que o MM Juiz
a quo
assim fundamentou:

“No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não merece prosperar. Isso porque a mera negativa de fornecimento de medicamento pelo Poder Público, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando houver violação à honra ou dignidade do paciente, o que não se verifica no presente caso, sobretudo diante da inexistência de conduta arbitrária, discriminatória ou vexatória por parte da Administração.

Acrescente-se que os medicamentos postulados não integram o rol de fármacos padronizados pelo SUS, fato que, por si só, afasta a ilicitude do ato administrativo. A omissão estatal, no caso concreto, não se revelou abusiva, desproporcional ou desamparada de fundamento técnico, inexistindo dano moral indenizável.”

A controvérsia recursal reside, portanto, em definir se a negativa administrativa de fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) é capaz de gerar dano moral indenizável à parte autora e, consequentemente, aos seus sucessores.

Compulsando os autos, verifica-se que a falecida autora necessitava dos medicamentos Ipilimumabe e Nivolumabe para tratamento oncológico.

É fato incontroverso que tais fármacos, à época da solicitação, embora registrados na ANVISA, não constavam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS para a patologia específica da paciente.

A negativa estatal, portanto, baseou-se em critérios técnicos e administrativos, amparada na legislação que rege o funcionamento do Sistema Único de Saúde e na observância das políticas públicas padronizadas.

Desta forma, não se vislumbra, na conduta da Administração Pública, ato arbitrário, vexatório ou discriminatório que tenha violado diretamente os direitos da personalidade da de cujus.

Quadra registrar que a mera recusa no fornecimento de medicamento não padronizado, ainda que posteriormente deferido por decisão judicial liminar, não configura, por si só, ato ilícito ensejador de reparação civil.

A atuação do gestor público, ao negar o fármaco não incorporado, pauta-se pelo princípio da legalidade e pela necessidade de observância das diretrizes da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).
Neste sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado no entendimento de que a negativa administrativa, quando fundamentada em normas técnicas e na ausência de previsão na lista oficial do SUS, não caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Neste sentido, destaca-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por paciente portadora de cardiopatia grave, objetivando o fornecimento do medicamento Repatha 140mg (Evolocumabe) e reparação moral em razão da negativa administrativa. O juízo de origem determinou o fornecimento do medicamento, mas indeferiu o pedido indenizatório, fixando os honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema Repetitivo 1313 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se a negativa administrativa de fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS configura dano moral indenizável; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou segundo o critério percentual sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos indispensáveis, conforme Tema 793 da repercussão geral do STF.
5. A negativa administrativa, quando fundada em critérios técnicos e em consonância com as políticas públicas de saúde e com deliberação da CONITEC que não incorporou o fármaco ao SUS, não configura ato ilícito ou arbitrário, afastando o dever de indenizar. 6. A caracterização do dano moral requer demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese de mera negativa administrativa amparada em razões técnicas.
[...] (TJMG - Apelação Cível: 50002799620248130461, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2025)

Nestes termos, não obstante a legitimidade dos sucessores para pleitear a verba, a pretensão recursal não merece acolhimento quanto ao mérito, pois a negativa de fornecimento de medicamento não constante das listas do SUS, por si só, é incapaz de gerar dano à personalidade, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.